Tribunal: TJDFT
Processo: 0752133-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752133-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEYMES DA ROCHA MONTALVAO, DENIA DA ROCHA MONTALVAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEYMES DA ROCHA MONTALVAO E OUTRA, representados pela CURADORIA ESPECIAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do que, nos autos da Execução Fiscal no 0049370-82.2010.8.07.0015, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para perquirir a natureza do crédito penhorado na conta dos agravados. Em suas razões recursais, sustentam que o valor penhorado pode ser qualificado como impenhorável, nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833, do CPC. E mais, que a impenhorabilidade é comprovada por meio de documento bancário que informe a natureza da conta em que foi realizada a constrição judicial, inclusive, pelos extratos bancários do período em que houve a constrição. Afirmam que não se insere nos poderes da Defensoria Pública do DF, no exercício da Curadoria Especial, a requisição de documentos bancários, porquanto estão acobertados pelo sigilo bancário que apenas pode ser violado mediante decisão judicial. Assim, a decisão agravada deve ser reformada para deferir a expedição de ofícios às instituições financeiras requerida pela agravante, que atua como curadora especial, consoante entendimento jurisprudência deste TJDFT. Tecem considerações e colacionam julgados em abono à sua tese. Requerem o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para que seja expedido ofício para instituição bancária para que informe a natureza da conta bancária da parte agravada em que houve o bloqueio via sistema SISBAJUD e envie os extratos bancários do período em que houve a constrição. Subsidiariamente, para que se mantenha os valores penhorados em conta judicial até o julgamento do feito. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo ante a isenção legal que detém a Curadoria Especial. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada de ID 179909419, autos de origem, tem o seguinte teor: Por meio da manifestação de ID 156159773, a Defensoria Pública do Distrito Federal requer a expedição de ofício às instituições bancárias onde foram penhorados ativos financeiros pertencentes aos Executados JEYMES DA ROCHA MONTALVAO e DENIA DA ROCHA MONTALVAO, a fim de que seja demonstrado que tais valores estão abrangidos pela regra de impenhorabilidade. INDEFIRO o referido requerimento, haja vista ser ônus da parte, ainda que representada pela curadoria especial de ausentes, comprovar a situação de impenhorabilidade de valores localizados em contas bancárias. Preclusa a referida decisão, considerando que os Executados foram intimados da penhora por meio de Edital (ID 156541973), DETERMINO à Secretaria do juízo que promova as diligências necessárias para que o valor objeto da penhora (ID 156035830), com as atualizações legais, seja transferido para a conta de titularidade do Distrito Federal, cujos dados se encontram registrados em pasta própria perante a secretaria. Após, INTIME-SE o Exequente para que comprove o abatimento proporcional da dívida e requeira o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal A respeito da impenhorabilidade o Código de Processo Civil assim determina: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) Como se pode perceber, há a previsão legal de impenhorabilidade de salários e de quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sem se olvidar dos entendimentos que vem mitigando este rol, do qual eu me alinho. No caso, o valor bloqueado pelo juízo a quo, por meio do sistema SISBAJUD, está dentro do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em conta de propriedade do primeiro agravante, sem a especificação da natureza da verba e do tipo de conta bancária. Assim, ainda que entenda possível a penhora parcial de salário e de valores na conta poupança, como dito, tendo em vista que os executados estão sob a representação da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, e que o órgão não poderia diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito da natureza da verba constrita e do tipo de conta, se corrente ou poupança, necessária a medida judicial para que se possa exercer a plenitude de defesa, possibilitando, assim, uma análise mais acurada acerca da ocorrência de eventual impenhorabilidade e, por conseguinte, um julgamento escorreito. Neste sentido também é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA. NATUREZA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível o deferimento do requerimento formulado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, consistente na expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio judicial de numerário, a fim de perquirir a respeito da natureza do valor bloqueado. 2. A referida possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional, e também do dever de cooperação, além de promover o devido processo legal e assegurar o regular contraditório e ampla defesa. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1695563, 07031731920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA BACENJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DO NUMERÁRIO BLOQUEADO. CURADORIA ESPECIAL. 1. Na defesa do interesse do ausente, a Defensoria Pública pode formular pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras, a fim de poder melhor analisar a ocorrência de alguma impenhorabilidade. 2. O deferimento dessa diligência, que não é impertinente, encontra respaldo nos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, Constituição Federal - CF/1988). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1763052, 07200130720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. NATUREZA DAS CONTAS BANCÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Considerando-se que o executado foi citado por edital, não compareceu aos autos e se encontra representado pela Curadoria Especial, há que se ponderar a possibilidade de a constrição de valores em contas bancárias de sua titularidade ter incidido sobre verbas impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. A Curadoria Especial não possui a prerrogativa de oficiar diretamente às instituições financeiras para obter informações, em virtude da proteção pelo sigilo bancário. 3. A obtenção desses dados perpassa a materialização da atividade cooperativa processual, através da participação do Juízo, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 4. O deferimento da expedição de ofícios às instituições bancárias pelo Juízo, além de ser condizente com o princípio da cooperação, viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte executada. 5. Apesar de o ônus da prova acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados ser do titular da conta bancária, é possível a expedição de ofício às instituições financeiras nas quais foram realizados os bloqueios de valores via sistema SISBAJUD, a fim de obter informações acerca da natureza das contas bancárias do executado, quando este tiver sido citado por edital e não existir qualquer contato da Defensoria Pública com a parte. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1677352, 07435177620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrada a probabilidade do direito, necessária à verificação dos requisitos legais do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes pleiteiam a concessão da tutela de urgência sob o fundamento de que a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação estaria configurada no cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora. Não se pode perder de vista que os princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional devem ser respeitados para que a Curadoria Especial possa exercer seu papel e garantir a plenitude de defesa à parte executada. Ademais, tal providência não acarretará nenhum prejuízo imediato ao agravado, vez que o bloqueio do valor em questão está efetivado e garantido até que seja obtida resposta pela instituição bancária. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão parcial da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e artigo 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Mantenha-se a penhora até o julgamento final do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2023 18:06:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador